Tribunal: TJMT
Processo: 0003524-55.2015.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003524-55.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA - CPF: 934.848.361-72 (EMBARGANTE), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PONZIO DOS SANTOS - CPF: 035.244.681-10 (EMBARGADO), EDIVALDO MAURICIO SEMENSOTO (EMBARGADO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação.

2. Os embargos alegam omissão e contradição no acórdão.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifiquem sua integração ou modificação.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

5. Os embargos não demonstram vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, mas apenas discordância com a fundamentação adotada.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, §1º, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.569.973/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0003524-55.2015.811.0015

EMBARGANTES:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS E ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA

EMBARGADOS:

HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS, JOAO CARLOS PONZIO DOS SANTOS E EDIVALDO MAURICIO SEMENSOTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS e ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de nulidade de procuração pública e escritura pública de confissão de dívida e garantia fiduciária.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam que o acórdão foi omisso em dois pontos principais: (i) não enfrentou adequadamente a preliminar de cerceamento de defesa, pois teria analisado o indeferimento da exibição de documentos sob fundamento equivocado, atribuindo à prova requerida finalidade diversa daquela efetivamente alegada; e (ii) não apreciou a tese de ausência de poderes específicos e necessários para a prática do ato e da existência de simulação e pacto comissório, com violação aos artigos 166, VII, 167, caput e §1º, II, 171, II, 661, §§1º e 2º, e 1428, todos do Código Civil.

Sustentam que o acórdão não examinou a alegação de que o mandatário extrapolou os poderes conferidos na procuração, pois esta não lhe conferia poderes especiais para transigir ou firmar negócio jurídico diverso da confissão de dívida autorizada. Argumentam que a escritura pública de alienação fiduciária representa uma verdadeira transação, um novo negócio jurídico celebrado em nome do embargante Juares, configurando exacerbação e extrapolação dos poderes conferidos ao mandatário.

Alegam ainda que o acórdão ignorou o teor da Cláusula 02 - Transmissão do Domínio da escritura pública de alienação fiduciária, que seria prova cabal de que o documento não representa a confissão de uma dívida, mas a contratação de um verdadeiro empréstimo firmado pelo mandatário sem poderes especiais para tanto.

Quanto à simulação e pacto comissório, argumentam que restou incontroverso que a alienação fiduciária se deu exclusivamente para garantir o pagamento do empréstimo, configurando pacto comissório real no negócio jurídico firmado, o que constituiria nulidade absoluta.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos para que o acórdão enfrente expressamente todas as teses suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento, seja para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à primeira instância para produção de prova, seja para reformar o acórdão e a sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões, HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS sustenta que o recurso visa exclusivamente a rediscussão da matéria, sendo que a decisão embargada não contém vícios do art. 1022 do CPC/2015. Argumenta que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram examinados no decisum, chegando-se a desfecho diverso do que pretendiam os embargantes. Requer o não conhecimento dos embargos e a aplicação de multa por ato protelatório.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS e ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de nulidade de procuração pública e escritura pública de confissão de dívida e garantia fiduciária.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinados a sanar vícios específicos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. São, portanto, recursos de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa sob novos fundamentos.

Os embargantes sustentam que o acórdão não enfrentou adequadamente a preliminar de cerceamento de defesa, pois teria analisado o indeferimento da exibição de documentos sob fundamento equivocado, atribuindo à prova requerida finalidade diversa daquela efetivamente alegada.

Contudo, ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifico que a questão foi devidamente enfrentada, não havendo a omissão apontada. O acórdão analisou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, concluindo pela sua inexistência, conforme se observa do seguinte trecho:

"No caso concreto, os apelantes não demonstraram nem no momento do requerimento nem em suas razões recursais de que forma a referida planilha seria relevante para comprovar os vícios de consentimento alegados na petição inicial. Conforme se depreende dos autos, o pedido foi formulado de forma genérica, sem indicação precisa da finalidade da prova e sua pertinência para o deslinde da controvérsia.

[...]

Ademais, conforme se depreende dos depoimentos colhidos em juízo, a testemunha José Antônio Castilho afirmou que participou de uma reunião em que houve o fechamento global das pendências entre as partes referente à compra e venda de madeiras, mas não soube informar se no acordo global estava incluída a entrega de um imóvel residencial por parte do autor ao réu Hildebrando. Tal depoimento, por si só, não é suficiente para demonstrar a pertinência da prova requerida para a comprovação dos fatos alegados na inicial.

Ressalte-se ainda que o próprio autor Juares Domingos dos Santos, em seu depoimento pessoal, declarou não saber dizer se houve coação por parte dos réus para assinatura da procuração em favor do réu João Carlos e da escritura pública em favor do réu Hildebrando, bem como que não houve conluio entre ele e os réus para simular os negócios jurídicos indicados nos autos, conforme consta do termo de assentada de Id 73118666 – Pg. 4.

Portanto, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento da prova requerida não prejudicou a defesa dos interesses dos apelantes, especialmente considerando que as demais provas produzidas nos autos foram suficientes para o convencimento do magistrado."

O acórdão, portanto, analisou a questão sob o prisma da pertinência e relevância da prova para o deslinde da controvérsia, concluindo que os apelantes não demonstraram de que forma a planilha de fechamento referente à compra e venda de madeiras seria relevante para comprovar os fatos alegados na inicial, seja quanto aos vícios de consentimento, seja quanto ao pagamento parcial do débito.

Ademais, o acórdão considerou que o depoimento da testemunha José Antônio Castilho, por si só, não era suficiente para demonstrar a pertinência da prova requerida, e que o próprio autor Juares Domingos dos Santos declarou em seu depoimento pessoal que não houve coação ou simulação no negócio jurídico.

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão, concluindo pela inexistência de cerceamento de defesa. O que os embargantes pretendem, na verdade, é a rediscussão da matéria, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Os embargantes alegam que o acórdão não apreciou a tese de ausência de poderes específicos do mandatário e da existência de simulação e pacto comissório, com violação aos artigos 166, VII, 167, caput e §1º, II, 171, II, 661, §§1º e 2º, e 1428, todos do Código Civil.

Contudo, ao examinar o acórdão embargado, verifico que essas questões foram devidamente enfrentadas, não havendo a omissão apontada.

Quanto à alegação de ausência de poderes específicos do mandatário, o acórdão analisou expressamente a questão, concluindo pela inexistência de extrapolação de poderes, conforme se observa do seguinte trecho:

"Da leitura do instrumento de mandato constata-se que foram conferidos poderes específicos e expressos para a prática do ato de alienação fiduciária do imóvel descrito na procuração, em conformidade com o disposto no artigo 661, §1º, do Código Civil, que estabelece:

'Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração.

§1º Para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos.'

[...]

No caso em análise, a procuração outorgada pelo autor Juares Domingos dos Santos ao réu João Carlos Ponzio dos Santos contém poderes específicos e expressos para a prática do ato de alienação fiduciária do imóvel descrito na procuração, em conformidade com o disposto no artigo 661, §1º, do Código Civil.

Além disso, a procuração autorizava expressamente o mandatário a 'mandar lavrar, assinar/outorgar e se necessário rescindir as referidas escrituras com as cláusulas e condições de estilo' (id 318777350, p. 3), o que evidencia que o outorgante conferiu poderes para que o procurador pudesse definir as cláusulas e condições do negócio jurídico, desde que respeitada a finalidade específica da procuração, qual seja, a constituição de alienação fiduciária sobre o imóvel descrito.

Nesse contexto, não se vislumbra a alegada extrapolação de poderes pelo mandatário, uma vez que a escritura pública de alienação fiduciária firmada em 27/09/2010 atendeu à finalidade específica para a qual a procuração foi outorgada, qual seja, a constituição de garantia fiduciária sobre o imóvel descrito na procuração em favor do credor Hildebrando José Pais dos Santos."

Quanto à alegação de simulação e pacto comissório, o acórdão também analisou expressamente a questão, concluindo pela inexistência desses vícios, conforme se observa do seguinte trecho:

"No que se refere à alegação de simulação e configuração de pacto comissório, não há nos autos elementos que comprovem a ocorrência. Pelo contrário, o próprio autor Juares Domingos dos Santos, em seu depoimento pessoal, declarou que não houve conluio entre ele e os réus para simular os negócios jurídicos indicados nos autos.

Quanto ao pacto comissório, este se caracteriza pela cláusula que autoriza o credor a ficar com o objeto da garantia em caso de inadimplemento, sem a necessidade de procedimento de execução ou venda do bem, o que é expressamente vedado pelo artigo 1428 do Código Civil, que dispõe:

'Art. 1428. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento.'

No entanto, no caso da alienação fiduciária, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário em caso de inadimplemento segue procedimento específico previsto na Lei n. 9.514/97, que inclui a notificação do devedor para purgar a mora e, posteriormente, a realização de leilão público para venda do bem, não configurando, portanto, pacto comissório.

O artigo 26 da Lei n. 9.514/97 estabelece:

'Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.'

Por sua vez, o artigo 27 da mesma lei prevê:

'Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro da consolidação, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.'

Portanto, entendo que não se configura pacto comissório a consolidação da propriedade do bem imóvel em nome do credor fiduciário, uma vez observado o procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997."

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas pelos embargantes, concluindo pela inexistência de extrapolação de poderes do mandatário e pela inexistência de simulação e pacto comissório. O que os embargantes pretendem, na verdade, é a rediscussão da matéria, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Quanto à alegação de pagamento parcial do débito mediante dação em pagamento de imóvel, o acórdão também analisou expressamente a questão, concluindo pela ausência de comprovação desse fato, conforme se observa do seguinte trecho:

"Em relação ao alegado pagamento parcial do débito mediante dação em pagamento de imóvel, os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar tal fato, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece:

'Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;'

Não há nos autos qualquer documento que comprove a dação em pagamento alegada, como escritura pública, recibo ou termo de quitação parcial. Os depoimentos colhidos em juízo também não corroboram a ocorrência da alegada dação em pagamento. A testemunha José Antônio Castilho afirmou não ter conhecimento se no acordo global entre as partes estava incluída a entrega de um imóvel residencial por parte do autor ao réu Hildebrando. Por sua vez, o réu Hildebrando José Pais dos Santos informou que o imóvel situado na rua das Tamareiras foi entregue para abatimento de dívidas relativas à compra e venda de madeira, pá-carregadeiras e caminhões, e não para quitação parcial da dívida objeto da alienação fiduciária.

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a comprovação do adimplemento da obrigação exige quitação regular, não admitindo presunção, recaindo na parte devedora o ônus de demonstrá-la de forma efetiva, por meio de recibos de pagamento, nos termos dos artigos 319 e 320 do Código Civil, que dispõem:

'Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.'"

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão do alegado pagamento parcial do débito, concluindo pela ausência de comprovação desse fato.

Quanto à alegação de ausência de repasse dos valores declarados na escritura pública, o acórdão também analisou expressamente a questão, concluindo tratar-se de inovação recursal, conforme se observa do seguinte trecho:

"Por fim, quanto à alegação de ausência de repasse dos valores declarados na escritura pública, trata-se de argumento que não foi deduzido na petição inicial, constituindo inovação recursal, o que impede sua análise nesta instância. Além disso, tal alegação contradiz a própria narrativa da petição inicial, na qual os autores reconhecem a existência do empréstimo, limitando-se a questionar o valor efetivamente recebido."

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão da alegada ausência de repasse de valores, concluindo tratar-se de inovação recursal.

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Registro que não há obrigação de enfrentar todas as questões suscitadas pela parte quando existente motivo suficiente para proferir a decisão.

O STJ:

"
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.569.973/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, a questão está prequestionada se suscitada devidamente pela parte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Não vejo, neste momento, motivos para condenação da parte embargante ao pagamento da multa, tendo em vista que deve ser preservado o direito a recursos, não sendo o caso de se reconhecer o caráter protelatório dos seus embargos de declaração, mas consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026